Tribunal: CARF
Processo: 10380.902416/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.902416/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.671 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
CEARÁ SEGURANÇA DE VALORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
DCOMP restringe-se à premissa, mostrada equivocada, de prescrição do direito
de pleitear o crédito. A homologação da compensação, uma vez superado este
ponto, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pela DRF que originalmente proferiu despacho decisório.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1998
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR A 09/06/2005. TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PRAZO
PRESCRICIONAL DE 10 ANOS. SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 09/06/2005,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de dez anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, concluindo que não havia ocorrido a prescrição do direito de
utilização do crédito, determinando o retorno dos autos à autoridade preparadora competente,
para apreciação do mérito da compensação efetuada.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.902416/2008-56
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.671 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902416/2008-56

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP de fls. 02 a
06), transmitida em 14/05/2004, que tem por crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 1998. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância:
A interessada apresentou os PER/DCOMP 38228.38967.140504.1.3.026465,
00902.76659.150604.1.3.021021 e 09323.53951.130704.1.3.021060 para compensar
débitos diversos com o saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) do
ano-calendário 1998, cujo valor informado no demonstrativo de crédito era de R$
32.333,29.
A DRF Fortaleza não reconheceu o direito creditório e não homologou as
compensações. Ponderou que, quando da transmissão da primeira compensação, já
estava extinto o direito de utilização do saldo negativo, uma vez que havia
transcorrido o prazo de cinco anos de sua apuração.
A contribuinte foi intimada do despacho decisório em 3/6/08 e apresentou
manifestação de inconformidade em 9/6/08.
A inconformada pleiteia o reconhecimento do direito creditório e a
homologação das compensações declaradas. Defende, em síntese:
a)
a contagem do quinquênio para o implemento da decadência da repetição
de indébito, no caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação,
teria início a partir da data da homologação, o que, na maioria das vezes,
ocorre de forma tácita;
b)
o art. 3o da Lei Complementar 118/05 não possui caráter interpretativo,
mas cunho modificativo, sujeitando-se ao princípio da anterioridade;
c)
o saldo negativo não foi alcançado pela prescrição, pois foi apurado no
ano-calendário 1998 e utilizado nas compensações em 14/5/04, 15/6/04 e
13/7/04, antes do advento da Lei Complementar 118/05 – aplica-se à
situação o prazo de dez anos, contados a partir do fato gerador; e
d)
apenas para argumentar, o prazo para restituição/compensação do saldo
negativo apurado em 1998 se encerraria em 28/9/04, pois o marco inicial
para a contagem do prazo seria a data da entrega da DIPJ do exercício
1999, fixada para 29/9/99.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre – RS,
no Acórdão às fls. 33 a 37 do presente processo (Acórdão 10-49.451, de 28/03/2014), julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
DECADÊNCIA.
O prazo para restituir ou compensar crédito tributário pago indevidamente ou a maior
do que o devido é de cinco anos, contados a partir da data do pagamento. No caso de
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.671 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902416/2008-56

saldo negativo de IRPJ, posterga-se o início da contagem para o dia seguinte ao de sua
formação.

No voto, a decisão da DRJ ponderou que o Supremo Tribunal Federal - STF, por
maioria de votos, no julgamento do Recurso Extraordinário 566.621/RS, em que foi reconhecida
a repercussão geral da matéria, havia firmado o posicionamento de que o prazo para
compensação ou repetição do indébito tributário, para as ações ajuizadas após entrada em vigor
da Lei Complementar 118/2005, era de cinco anos, em relação aos tributos sujeitos a lançamento
por homologação. Que, por outro lado, em relação às ações ajuizadas até 08/06/2005, a corte
havia confirmado o entendimento até então predominante na jurisprudência, que permitia a
devolução dos tributos indevidamente recolhidos nos últimos dez anos.
Argumentou que, para o caso do saldo negativo de IRPJ, o entendimento pacífico
era de que o início da contagem do prazo de decadência ficava prorrogado para o dia posterior ao
do surgimento do saldo negativo, que ocorre quando se concretiza a apuração do tributo.
Que o contribuinte havia argumentado que o início da contagem deveria iniciar a
partir da entrega da DIPJ (abril do ano seguinte), o que era inadmissível. Porque a Lei no
9.430/1996 já dispunha que a restituição do saldo negativo do IRPJ poderia ser postulada a partir
do mês de abril do ano subsequente (art. 6o, § 1o, II). Em seguida, a IN SRF no 210/2002, havia
facultado a restituição do saldo negativo a partir de janeiro do ano-calendário subsequente ao do
encerramento do período de apuração (art. 6o, I). Atualmente, o art. 6o, § 1o, II, da Lei
9.430/1996, com redação dada pela Lei 12.844/2013, não especifica momento para o exercício
da restituição ou compensação. Assim, concluiu pela improcedência do pleito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/08/2014 (Aviso de
Recebimento à fl. 38), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 17/09/2014 (recurso às
fls. 40 a 45, carimbo aposto à primeira folha).
No recurso, alega novamente que o prazo inicial para a contagem do prazo
decadencial para a restituição do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 1998 era o prazo
previsto para a entrega da DIPJ – 29/09/1999. Que a decisão de DRJ havia interpretado
equivocadamente a decisão do STF, entendendo que o prazo de dez anos somente se aplicaria a
ações ajuizadas judicialmente até 08/06/2005. Juntou jurisprudência do CARF no sentido de que
a regra eram dez anos após a homologação do pagamento, só modificada com a decisão do STF,
para os pedidos realizados após a vigência da Lei Complementar no 118/2005 (a partir de
09/06/2005).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal.
Dele conheço.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.671 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902416/2008-56

Não foi apreciado, em nenhuma instância, o mérito da compensação efetuada. O
que se julga é questão preliminar relacionada à extinção do direito de utilização do crédito
informado em DCOMP.
Sobre a matéria, o CARF já se pronunciou definitivamente através da Súmula
CARF no 91:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

A regra, então, aplica-se a pleito administrativo anterior a 09/06/2005. O prazo
prescricional é de dez anos contados do fato gerador.
No caso concreto, a DCOMP (fls. 02 a 06) foi transmitida em 14/05/2004. Aplica-
se, portanto, o prazo prescricional de dez anos. O fato gerador deu-se em 31/12/1998,
possibilitando apresentação de DCOMP até o final do ano de 2008. Sendo a DCOMP de 2004,
não prevalece a afirmação do Despacho Decisório (fl. 07) de que, na data de transmissão da
DCOMP, já estava extinto o direito de utilização do saldo negativo.
Assim, restou prejudicada a análise do mérito da compensação desde sua origem,
já que foi equivocadamente interrompida por questão preliminar. A fim de evitar supressão de
instância no julgamento da lide, entendo que o processo deve retornar à origem para análise da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela DRF que originalmente proferiu
despacho decisório.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, concluindo que
não havia ocorrido a prescrição do direito de utilização do crédito, determinando o retorno dos
autos à autoridade preparadora competente, para apreciação do mérito da compensação efetuada.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital